Tribunal: STJ
Processo: 0043088-08.2015.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788153 - AP(2024/0418456-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL NUNES
AGRAVANTE
: HILKIAS ADACHI ARAUJO
AGRAVANTE
: LUCILIO SELMI DE FIGUEIREDO NUNES
AGRAVANTE
: SILVANA VEDOVELLI
ADVOGADOS
: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - AP000440
ALINE GABRIELY DIAS DE SOUZA - AP001686
AGRAVADO
: MARIONALDO DE SOUSA BRITO
ADVOGADO
: FÁBIO LOBATO GARCIA - AP001406B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
POSSESSÓRIO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PARCIALIDADE DO PERITO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE
EFETIVA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à regularidade da
prova pericial e à efetiva posse exercida pelo autor demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 09b2aad4-9159-45af-8422-41b92e6f9bc1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788153 - AP (2024/0418456-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL NUNES
AGRAVANTE
: HILKIAS ADACHI ARAUJO
AGRAVANTE
: LUCILIO SELMI DE FIGUEIREDO NUNES
AGRAVANTE
: SILVANA VEDOVELLI
ADVOGADOS
: VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - AP000440
ALINE GABRIELY DIAS DE SOUZA - AP001686
AGRAVADO
: MARIONALDO DE SOUSA BRITO
ADVOGADO
: FÁBIO LOBATO GARCIA - AP001406B
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
POSSESSÓRIO. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PARCIALIDADE DO PERITO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE
EFETIVA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à regularidade da
prova pericial e à efetiva posse exercida pelo autor demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL
NUNES E OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE
(INTERDITO PROIBITÓRIO) E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. NULIDADE DO
LAUDO. PARCIALIDADE DO PERITO. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTADA.
SOBREPOSIÇÃO
DOS
TERRENOS
COMPROVADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. QUANTUM MANTIDO. 1) Inexistindo comprovação acerca da
parcialidade do perito, afasta-se a tese de nulidade do laudo pericial; 2)
Preconiza o artigo 1.210, do Código Civil que: “O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado
de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” e o artigo 927 do
Documento eletrônico VDA53195899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: 5e09d587-591a-4cf2-a541-bb2dc455713c

mesmo diploma legal estabelece que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Na hipótese, se os
documentos que instruíram a inicial comprovaram a posse do autor e o laudo
pericial evidenciou que os réus indevidamente adentraram no lote dele e
promoveram a derrubada do muro, a sentença que julgou procedente o pleito
autoral e determinou que eles se abstenham de ameaçar ou violar a posse do
autor e promovam a indenização pelo prejuízo causados a ele, deve
permanecer hígida; 3) Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, a teor
do preceito contido no
§ 2o, do CPC, levando-se em consideração o grau
art. 85,
de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, bem como o trabalho e tempo exigidos do causídico. Na
hipótese dos autos, a verba referente aos honorários fixada na sentença (10%
do valor da indenização) já se encontra no mínimo legalmente previsto e,
portanto, não pode ser reduzida; 4) Apelo conhecido e não provido." (e-STJ fl.
2.326)

Em suas razões (e-STJ fls. 2.351/2.365), o recorrente aponta a violação dos
arts. 148, II, 149, 435, 466, § 2o, 474, 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; e 1.196
do Código Civil.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
fundamentação; ii) nulidade do laudo pericial, diante da ausência de qualificação
técnica do perito e sua alegada parcialidade, inclusive pela falta de comunicação prévia
aos assistentes técnicos acerca das diligências realizadas; iii) inexistência de posse, ante
a fraude perpetrada pelo recorrido para obtenção da proteção possessória; iv)
desconformidade das decisões prolatadas com o conjunto probatório dos autos.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 2.376/2.384), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 2.391/2.395), ensejando a interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
fundamentação, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
às provas relativas ao processo criminal e o laudo da Polícia Federal, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Da simples leitura do referido laudo, é possível extrair que, apesar do laudo
não ter identificado intervenção antrópica anteriores a 2004 (o que contradiz
as informações prestadas pelo autor da ação quando solicitou a regularização
fundiária junto ao INCRA, razão pela qual houve a denúncia), o fato é que o
próprio laudo registrou que ele promoveu a ocupação iniciada “em alguma data
entre junho de 2010 e novembro de 2013”.
O autor, ora apelado, para fins de comprovar sua posse, juntou o seguinte
contrato de compra e venda, com firma reconhecida em 22 de junho de 2009.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA53195899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: 5e09d587-591a-4cf2-a541-bb2dc455713c

(...)
Portanto, em que pese o MPF ter ofertado denúncia contra o autor/apelado
pela prática, em tese, das condutas criminosas previstas nos arts. 299 do
Código penal e
da Lei n.° 4.947/66, o fato é que há provas nos autos
art. 20
de que ele iniciou a posse da área, pelo menos, “entre junho de 2010 e
novembro de 2013" (e-STJ fls. 2.338/2.339)

Verifica-se, assim, que o Tribunal local enfrentou a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, a afastar a alegada ausência de
fundamentação.
No que concerne às demais alegações, o Tribunal de origem, à luz da prova
dos autos, concluiu pela regularidade da prova pericial e pela efetiva posse exercida
pelo autor, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"Acerca do referido apontamento, consta no mov. # 162 uma petição do perito
indicando que os serviços periciais foram iniciados no processo dos apelantes
com a Sra. Maria Elizabeth Peres Nogueira e outros (no 0043119-
28.2015.8.03.0001), e naquele momento se fez os devidos esclarecimento e
troca de número de telefones com todos os assistentes técnicos indicados, e se
esclareceu que todos os processos estão envolvidos em possível sobreposição
ao Lote 19.
Registro que relatei os Processos no 0043119-28.2015.8.03.0001; no 0043459-
69.2015.8.03.0001 e no 0043325- 42.2015.8.03.0001 e, naqueles autos, os
apelantes/réus também afirmaram que compareceram ao local designado e
que a pericia não foi iniciada.
Contudo, nos referidos processos, o expert, em manifestação, disse que houve
sim o inicio da pericia, pois naquele dia (06/04/2018) as partes e seus
assistentes técnicos foram esclarecidos sobre os procedimentos que seriam
adotados, e que entraria em contato por telefone para marcar previamente as
datas para levantamento físico das posses objetos do litígio e ouvir
testemunhas indicadas, bem como que foi fornecido o número para contato
telefônico, apontou, ainda, que a primeira visita ao local seria no dia
Confira-se a manifestação do perito juntado no mov. # 162 do
19/04/2018.
presente feito:
Em relação ao acompanhamento das partes nas diligências efetuadas pelo
Perito, consta no laudo (mov. # 173) que:
(...)
É importante anotar que o Sr. Raimundo Silva da Costa foi ouvido em juízo
(mov. # 503), em contraditório judicial, tornando-se superada eventual
ausência de qualificação dele pelo Perito.
Sendo assim, resta afastada a alegação de inobservância dos artigos 466, §
2o e 474, ambos do CPC.
No tocante à alegação de parcialidade do perito na condução dos trabalhos,
sob o argumento de proximidade com o Dr. Sérgio Paulo (advogado dos
autores) e que isso infringe os artigos 148, II e 149, ambos do CPC, não há
comprovação neste sentido, notadamente porque os vídeos trazidos com as
alegações finais (mov. # 609) não são suficientes para macular a
imparcialidade do Perito do Juízo, pois um deles demonstra que o profissional
estava fazendo o rastreamento em um ponto já demarcado no solo (vide vídeo)
e o outro não revela nada desabonador.
[...]
Da simples leitura do referido laudo, é possível extrair que, apesar do laudo
não ter identificado intervenção antrópica anteriores a 2004 (o que contradiz
as informações prestadas pelo autor da ação quando solicitou a regularização
fundiária junto ao INCRA, razão pela qual houve a denúncia), o fato é que o
próprio laudo registrou que ele promoveu a ocupação iniciada “em alguma data
entre junho de 2010 e novembro de 2013”.
[...]
Documento eletrônico VDA53195899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: 5e09d587-591a-4cf2-a541-bb2dc455713c

Portanto, em que pese o MPF ter ofertado denúncia contra o autor/apelado
pela prática, em tese, das condutas criminosas previstas nos arts. 299 do
Código penal e
da Lei n.° 4.947/66, o fato é que há provas nos autos
art. 20
de que ele iniciou a posse da área, pelo menos, “entre junho de 2010 e
novembro de 2013”." (e-STJ fls. 2329/2339)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da indenização, os quais devem ser majorados para o patamar de 1
8% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53195899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: 5e09d587-591a-4cf2-a541-bb2dc455713c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.788.153 / AP
Número Registro: 2024/0418456-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00430880820158030001 430880820158030001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLINE REGINA DE NEGREIROS CABRAL NUNES
AGRAVANTE : HILKIAS ADACHI ARAUJO
AGRAVANTE : LUCILIO SELMI DE FIGUEIREDO NUNES
AGRAVANTE : SILVANA VEDOVELLI
ADVOGADOS : VICENTE MANOEL PEREIRA GOMES - AP000440
ALINE GABRIELY DIAS DE SOUZA - AP001686
AGRAVADO
: MARIONALDO DE SOUSA BRITO
ADVOGADO
: FÁBIO LOBATO GARCIA - AP001406B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54619201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: 7fb3bb28-b9e3-435b-b08a-cf12e88b0d17

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: 7fb3bb28-b9e3-435b-b08a-cf12e88b0d17